Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-11.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000994-11.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: PITAGORAS SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela concessionária COELBA em face de sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA.

Ação de responsabilidade civil ajuizada pelo autor para reparação de danos morais decorrentes da não implementação de energia elétrica em imóvel rural.

Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente, e confirmando liminar anteriormente deferida.

Apelação da COELBA requerendo a exclusão da indenização ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica pela concessionária configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC.

Restou comprovado nos autos que a concessionária reconheceu a viabilidade técnica e assumiu o compromisso de efetuar a ligação de energia elétrica no prazo de até 45 dias, sem que tenha cumprido tal obrigação, inexistindo justificativa plausível para a demora. 9. A alegação de cumprimento de cronograma do Programa Luz para Todos, sem a demonstração de impeditivos específicos ao atendimento individual, não afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo que a sua ausência injustificada ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, não merecendo redução.

Jurisprudência relevante citada: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. [...] RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. [...] RECURSO NÃO PROVIDO." (TJBA, Apelação nº 8002469-75.2019.8.05.0041, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 23/01/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Tese de julgamento: A demora injustificada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais, sendo devido o arbitramento em valor razoável e proporcional, observado o grau de culpa e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002469-75.2019.8.05.0041, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 23/01/2024; TJBA, Apelação nº 8031693-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 21/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000994-11.2024.8.05.0138
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Jaguaquara
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado
PITÁGORAS SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VII
I